Tribunal: TJDFT
Processo: 0709795-27.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0709795-27.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: NAYARA MARIA DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em atenção ao despacho proferido pelo presidente da Suprema Corte (ID. 12369805), nego seguimento ao recurso extraordinário interposto em razão de inexistência de repercussão geral (tema 895 – RE 956.302), nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Assim, preclusa a decisão, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao d.Juizado de origem. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal